Tribunal: STF
Processo: ARE 1457027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPJ E CSLL SOBRE A SELIC RECEBIDA NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMAS 504 E 505 DO STJ. MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO. EMBARGOS DA UNIÃO FEDERAL ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.



    - Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).



    - O v. Acórdão embargado não se ressente dos vícios apontados pela contribuinte. Verifica-se que não há qualquer omissão a respeito do argumento utilizado para constatar a impossibilidade de exclusão da Selic da base de cálculo do PIS e COFINS.



    - Por sua vez, constou do voto da Relatora que o C. STJ, em recurso repetitivo, firmou tese segundo a qual os juros de mora componentes da repetição do indébito tributário têm natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa - REsp nº 1.138.695/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/05/2013, DJe 31/05/2013.



    - Assim, nessa mesma lógica, tratando-se os juros de mora de lucros cessantes, adentram também a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS na forma do art. 1º, §1º das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, que compreendem "a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica".



    - Portanto, as rubricas de correção monetária e juros de mora na repetição de indébitos tributários, no que toca à incidência do PIS e da COFINS, não implicam em verbas indenizatórias. Tal voto foi acompanhado pela maioria dos Desembargadores Federais presentes na sessão de julgamento, razão pela qual foi parcialmente provida a apelação da impetrante.



    - No tocante ao recurso da União Federal, o v. Acórdão embargado se ressente de omissão, vez que quanto à não incidência da Selic sobre o levantamento de depósitos judiciais, o E. STJ em juízo de retratação (RESP 1.138.695 – submetido à sistemática dos recursos repetitivos), cujo acórdão foi publicado em 08.05.2023, entendeu pela manutenção da tributação pelo IRPJ/CSLL dos ganhos obtidos com a correção de depósitos judiciais pela taxa Selic.



    - Por unanimidade, em juízo de retratação, os ministros mantiveram a compreensão de que os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.



    - Diante disso, concluíram pela manutenção da tese fixada no Tema 504 e pela modificação da tese fixada no Tema 505.



    - Assim, os juros pela Taxa Selic auferidos no levantamento de depósitos judiciais devem mesmo integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    - Embargos de declaração da União Federal acolhidos com efeitos infringentes, para reconhecer a incidência do IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos pela impetrante em razão do levantamento de depósitos judiciais. Embargos de declaração de KM CARGO MULTIMODAL E LOGÍSTICA LTDA rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente